Tribunal: TJSP
Processo: 2287969-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pleito de reavaliação da pena de multa, referente à condenação já transitada em julgado – Via inadequada para análise do pedido
De acordo com o art. 197 da Lei de Execuções Penais, o recurso adequado em face de decisões proferidas em sede de Execução Penal é o Agravo em Execução.
Recurso que, além de violar o princípio da taxatividade, é intempestivo, pois ultrapassou o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pleito de reavaliação da pena de multa, referente à condenação já transitada em julgado – Via inadequada para análise do pedido
De acordo com o art. 197 da Lei de Execuções Penais, o recurso adequado em face de decisões proferidas em sede de Execução Penal é o Agravo em Execução.
Recurso que, além de violar o princípio da taxatividade, é intempestivo, pois ultrapassou o quinquídio legal para sua interposição.